Tribunal: TCU
Processo: 011.077/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão Civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à pensão civil de Adriane Soares Pompeo de Sousa Brasil, autorizando-lhe, excepcionalmente, o correspondente registro, nos termos do inciso II do art. 7o da Resolução 353/2023, desta Corte de Contas; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que, a despeito da chancela de ilegalidade da pensão civil da Sr.a Adriane Soares Pompeo de Sousa Brasil, a parcela remuneratória decorrente do exercício de função comissionada, contemplada nos proventos da pensionista por força de decisão judicial transitada em julgado, poderá subsistir nos termos em que foi deferida; 9.3. dar ciência desta deliberação à interessada e ao Tribunal Regional Federal da 1a Região; 9.4. arquivar os autos.